Tribunal: STF
Processo: HC 171826
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO.



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes.



    2. Além de não haver indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal, o art. 156, II, do CPP autoriza o magistrado a determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a produção de provas que entender pertinentes, a fim de dirimir dúvidas sobre pontos relevantes, por força dos princípios da verdade real e do impulso oficial.



    3. Nulidades apontadas somente no aditamento às razões de apelação dirigidas ao Tribunal de Justiça local. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal (CPP, art. 565). Ainda, a simples mudança de causídico não justifica, à evidência, o reconhecimento da falta de defesa anterior e o afastamento da preclusão. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.